Tribunal: TJDFT
Processo: 0723103-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723103-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: GISELE MOREIRA GOMES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A (ré) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento submetida ao procedimento comum, processo no 0722204-56.2022.8.07.0001, na qual deferiu a liminar para determinar o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da autora, GISELE MOREIRA GOMES. Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 128525391 dos autos de origem): “Trata-se de processo de conhecimento, sob o rito comum, com pedido de tutela de urgência, ajuizado por GISELE MOREIRA GOMES, em desfavor de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A. Aduz a parte autora que, há mais de 1 ano, teve seu fornecimento de energia elétrica suspenso. Diante disso, procurou a parte ré a fim de entender o motivo de tal suspensão. Em resposta, a ré alegou que havia faturas pendentes. Contudo, assevera que está em dia com o pagamento das últimas 4 faturas de energia elétrica, o que lhe confere o direito ter o serviço de fornecimento de energia restaurado. Requer tutela de urgência, a fim de que a parte requerida seja compelida a restabelecer, de imediato, o fornecimento de energia elétrica para a residência da parte autora, diante da inexistência de dívida superior a 3 meses em aberto, nos termos do artigo 172 da Resolução 414/2010 da ANEEL. Decido. O art. 300 do CPC dispõe que a "tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". De fato, a concessão da tutela de urgência é feita antes da instrução, e no mais das vezes antes até da citação, de forma que ainda não há manifestação daquele que vai sofrer seus efeitos, nem oportunidade de se contrapor aos fatos alegados. Assim, a prova do direito deve ser robusta sem admitir qualquer dúvida acerca da viabilidade da ação, considerados os elementos já constantes do processo, visto que ainda não há contestação. Da mesma forma deve ser evidente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em questão, a Resolução ANEEL no 414/2010 disciplina a suspensão do fornecimento de energia elétrica nos casos de inadimplência no art. 172, in verbis: Art. 172. A suspensão por inadimplemento, precedida da notificação prevista no art. 173, ocorre pelo: I – não pagamento da fatura relativa à prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica; II – não pagamento de serviços cobráveis, previstos no art. 102; III – descumprimento das obrigações constantes do art. 127; ou IV – inadimplemento que determine o desligamento do consumidor livre ou especial da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, conforme regulamentação específica. (Redação dada pela REN ANEEL 418, de 23.11.2010) V - não pagamento de prejuízos causados nas instalações da distribuidora, cuja responsabilidade tenha sido imputada ao consumidor, desde que vinculados à prestação do serviço público de energia elétrica; (Incluído pela REN ANEEL 418, de 23.11.2010) § 1o Na hipótese dos incisos I a IV, a apresentação da quitação do débito à equipe responsável, no momento precedente à suspensão do fornecimento, obsta sua efetivação, ainda que se trate de quitação intempestiva, ressalvada, nesta hipótese, a cobrança do consumidor pelo serviço correspondente à visita técnica. § 2o É vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da fatura vencida e não paga, salvo comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável, ficando suspensa a contagem pelo período do impedimento. § 3o Para as unidades consumidoras classificadas nas Subclasses Residencial Baixa Renda deve ocorrer com intervalo mínimo de 30 (trinta) dias entre a data de vencimento da fatura e a data da suspensão do fornecimento. § 4o Após a notificação de que trata o art. 173 e, caso não efetue a suspensão do fornecimento, a distribuidora deve incluir em destaque nas faturas subsequentes a informação sobre a possibilidade da suspensão durante o prazo estabelecido no § 2o. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012) § 5o A distribuidora deve adotar o horário de 8h às 18h, em dias úteis, para a execução da suspensão do fornecimento da unidade consumidora. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)” (Grifo nosso). Nesse sentido, também é a jurisprudência do STJ: (...) IV - O corte de serviços essenciais, tais como água e energia elétrica, pressupõe o inadimplemento de conta regular, sendo inviável, portanto, a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos. V - In casu, rever o entendimento do Tribunal de origem, no sentido de analisar a ocorrência do dano moral, bem como conferir a razoabilidade e proporcionalidade do quantum fixado, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ. VI - O Agravante não apresenta, no regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada. VII - Agravo Regimental improvido. (AgRg no Ag 1320867/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2017, DJe 19/06/2017) (Grifo nosso). Da análise dos autos, divisa-se a plausibilidade do direito da autora, consubstanciada na comprovação do pagamento das contas de energia elétrica do mencionado imóvel, referentes aos meses de março, abril, maio e junho (faturas dos últimos quatro meses), conforme documentos de Ids no 128514651 a 128514655. No mais, o perigo de dano revela-se evidente, porquanto se trata de um serviço público essencial e a manutenção da suspensão vem acarretando prejuízos com repercussões quanto às condições de habitabilidade da residência. De outro lado, constato a reversibilidade da medida, pois, em caso de julgamento de improcedência, o montante devido poderá ser cobrado pela requerida, com os encargos inerentes ou mesmo poderá a qualquer momento a tutela ser revogada sem prejuízo para a empresa demandada. Portanto, defiro a tutela de urgência, para determinar à empresa demandada o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica para a residência da parte autora, no prazo de 48 horas, sob pena de crime de desobediência e multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 20.000,00, para o caso de descumprimento da determinação supra, que vigorará até ulterior revogação. (...)” Descontente com a r. decisão, a parte requerida recorre. Defende que a suspensão do fornecimento de energia na residência da parte autora/agravada é regular e legal, posto que lastreada em inadimplemento e de prévia notificação. Diz que “diversamente ao que foi decidido na instância de piso, não há respaldo suficiente para assegurar a aplicação da multa por descumprimento de liminar”. Liminarmente requer a concessão de efeito suspensivo, para sobrestar a r. decisão de origem. No mérito requer o provimento do recurso, “para revogar a decisão interlocutória objurgada, tendo em vista que não restaram configurados os requisitos autorizadores à concessão da tutela provisória de urgência.” Preparo recolhido (ID 37236082). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. Neste momento processual o exame limita-se ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. De acordo com o art. 172 da Resolução no 414/10 da ANEEL, a suspensão do fornecimento por inadimplemento do usuário somente pode acontecer com prévia notificação do usuário, e vedado o corte após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias do vencimento da fatura não paga. Confira-se a norma: "Art. 172. A suspensão por inadimplemento, precedida da notificação prevista no art. 173, ocorre pelo: I – não pagamento da fatura relativa à prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica; II – não pagamento de serviços cobráveis, previstos no art. 102; III – descumprimento das obrigações constantes do art. 127; ou IV – inadimplemento que determine o desligamento do consumidor livre ou especial da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica – CCEE, conforme regulamentação específica. (Redação dada pela REN ANEEL 418, de 23.11.2010) V - não pagamento de prejuízos causados nas instalações da distribuidora, cuja responsabilidade tenha sido imputada ao consumidor, desde que vinculados à prestação do serviço público de energia elétrica; (Incluído pela REN ANEEL 418, de 23.11.2010) § 1o Na hipótese dos incisos I a IV, a apresentação da quitação do débito à equipe responsável, no momento precedente à suspensão do fornecimento, obsta sua efetivação, ainda que se trate de quitação intempestiva, ressalvada, nesta hipótese, a cobrança do consumidor pelo serviço correspondente à visita técnica. § 2o É vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data da fatura vencida e não paga, salvo comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável, ficando suspensa a contagem pelo período do impedimento. § 3o Para as unidades consumidoras classificadas nas Subclasses Residencial Baixa Renda deve ocorrer com intervalo mínimo de 30 (trinta) dias entre a data de vencimento da fatura e a data da suspensão do fornecimento. § 4o Após a notificação de que trata o art. 173 e, caso não efetue a suspensão do fornecimento, a distribuidora deve incluir em destaque nas faturas subsequentes a informação sobre a possibilidade da suspensão durante o prazo estabelecido no § 2o. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012) § 5o A distribuidora deve adotar o horário de 8h às 18h, em dias úteis, para a execução da suspensão do fornecimento da unidade consumidora. (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)” (grifo nosso) No sentido da literalidade da norma, colaciono julgados deste Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ATRASO NO PAGAMENTO SUPERIOR A NOVENTA DIAS. CORTE DO SERVIÇO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO. COBRANÇA POR OUTROS MEIOS. CUSTO DE DISPONIBILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA NO PERÍODO DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO. 1. O art. 172, § 2o da Resolução ANEEL no 414/2010 veda a suspensão do fornecimento de energia elétrica por débitos vencidos há mais de 90 (noventa) dias. 2. O pagamento das últimas três faturas, equivalentes aos 90 (noventa) dias de que trata a Resolução ANEEL no 414/2010, ainda que posterior ao corte do fornecimento de energia, autoriza o restabelecimento do serviço, cabendo à Concessionária cobrar os créditos anteriores pelas vias ordinários. 3. O custo de disponibilidade deve ser aplicado sempre que o consumo medido ou estimado for inferior ao piso estabelecido na legislação, não cabendo sua cobrança no período em que o fornecimento de energia estiver suspenso. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1323780, 07230913920198070003, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, , Relator Designado:DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2021, publicado no PJe: 17/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROIBIÇÃO DE SUSPENSÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM CASO DE INADIMPLEMENTO. LEI DISTRITAL 6.603/2020 DECLARADA INCONSTITUCIONAL. POSSIBILIDADE DE CORTE NO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SENTENÇA REFORMADA. 1. Deve ser reformada sentença que julgou procedente pedido de abstenção na suspensão dos serviços de fornecimento de energia elétrica em caso de inadimplemento do usuário, com base na Lei Distrital no 6.603/20, visto que essa norma foi declarada inconstitucional pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça (Ação Direta de Inconstitucionalidade no 0715516-52.2020.8.07.0000). 2. O entendimento deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça se mostram firmes no sentido de que é legítima a suspensão do fornecimento de energia elétrica por inadimplemento, desde que respeitadas as limitações impostas pela ANEEL, especialmente quando precedida de notificação e por débito não superior a 90 dias. 3. Recurso provido. (Acórdão 1331108, 07112354420208070003, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 22/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Fazendo um juízo de cognição meramente sumária, inerente ao exame das liminares, constata-se que a r. decisão agravada, em tese, espelha exatamente o entendimento da jurisprudência da Corte, tendo considerado no caso concreto haver prova do adimplemento das faturas dos últimos 90 dias. Noutro lado, muito embora compreenda as questões sensíveis e relevantes apresentadas pela agravante, mas, neste momento incipiente, entendo que a de prevalecer a essencialidade do serviço ao consumidor, parte vulnerável e hipossuficiente. Ademais, não se infere de plano perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que possam advir dos efeitos da r. decisão agravada, mormente porque, caso a recorrente logre êxito no seu pleito recursal, é bem simples a reversibilidade, para fins de realizar novo corte no fornecimento da energia à unidade consumidora da agravada. No tocante a multa cominatória, não se verifica, de plano, urgência de se analisar eventual exclusão ou redução. Ademais, em tese, ainda não se tem notícia quanto ao efetivo cumprimento da ordem judicial. Trata-se de questão que permite aguardar o julgamento pelo e. Colegiado, inclusive, a ser realizado à vista do contraditório e do exame mais aprofundado dos elementos coligido. Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de julho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator